Tribunal: TJBA
Processo: 8002645-25.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002645-25.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESMERALDINO ASSIS MOREIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACÓRDÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE PERCENTUAL DE 30% SOBRE O SALÁRIO BASE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO HORIZONTAL INADEQUADO PARA REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da causa, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes à controvérsia, impõe-se a rejeição do recurso aclaratório, sobretudo quando se verifica nítida tentativa de obtenção de novo julgamento da causa por via imprópria. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8002645-25.2022.8.05.0243
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
MUNICIPIO DE IBITIARA
e
ESMERALDINO ASSIS MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,
de de 2025
.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA